Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-81.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENILSON DE CASTRO SOUZA - CPF: 912.715.411-49 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ALINE ROBERTA MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 706.936.171-87 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA.

SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por ENILSON DE CASTRO SOUZA, objetivando a condenação da Recorrente, por suposta ofensa em redes sociais.

2. Verifico que o Recorrido não compareceu na audiência de conciliação, razão pela qual restou prejudicado o ato.

3. Em petição de ID n. 79726502, o Recorrido justifica a sua ausência, fato que não foi aceito pelo magistrado de origem, contudo, deixou de redesignar a audiência, o qual é ato obrigatório pela sistemática da Lei 9.099/95.

4. Sentença anulada
ex officio.

5. Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por ENILSON DE CASTRO SOUZA, objetivando a condenação da Recorrente, por suposta ofensa em redes sociais.

O feito foi sentenciado e a Recorrente foi condenada em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada a Recorrente ALINE ROBERTA MOURA DE OLIVEIRA, interpôs Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021